Tribunal: TJDFT
Processo: 0721163-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. TEMA 1.009/STJ. TERÇO DE FÉRIAS. ABONO PECUNIÁRIO. RECEBIMENTO A MAIS. BOA-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança impetrado em face de ato que determinou o ressarcimento ao Erário de valores pagos a mais ao impetrante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a obrigatoriedade de devolução de valores recebidos a mais pelo impetrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a possibilidade de restituição ao erário de valores pagos de forma indevida pela Administração Pública, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1009): “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
4. No caso dos autos, a parte requereu 4 (quatro) períodos de férias, mas recebeu valores relativos ao terço constitucional e ao abono pecuniário por dois meses seguidos, totalizando 50% (cinquenta por cento) além do devido.
4.1. A boa-fé no recebimento dos valores não restou comprovada, sendo devida a restituição ao erário. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Mandado de Segurança conhecido. Segurança denegada.
___________
Jurisprudência relevante citada: Tema 1009 do STJ; Acórdão 1967330 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa na 6a Turma Cível. Acórdão 1950974 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível. Acórdão 1955777 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira na 7a Turma Cível.